Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704285-39.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DIVANY JOSE DE BARROS OLIVEIRA, RAPHAELA DE BARROS OLIVEIRA, GABRIELA DE BARROS OLIVEIRA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora